Tribunal: STF
Processo: ARE 1388004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. REGISTRO IMOBILIÁRIO INOPONÍVEL À UNIÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 496 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em sede de embargos à execução fiscal, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL, para "determinar que a Taxa de Ocupação de 2007 do terreno de RIP nº 5801.0103186-62, de que trata a CDA nº 70 6 08 015824-68, seja recalculada, de modo que a se excluir da base de cálculo o domínio pleno sobre as áreas alodiais do terreno, ou seja, as que não estejam dentro da área demarcada de terreno de marinha". A embargada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor a ser reduzido eventualmente da dívida exequenda, a ser oportunamente liquidada. Não houve condenação da embargante em honorários advocatícios, visto que o título executivo já contempla o encargo de 20% previsto no Decreto-lei 1.025/69 (Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos). Sem custas, ante a isenção legal, na forma do art. 7º da Lei 9.289/96. 



    - Ab initio, cumpre pontuar que, segundo consta dos dados cadastrais do imóvel objeto destes autos junto à SPU (RIP 5801.0103186-62), verifica-se sua classificação como terreno de "marinha com nacional interior". Em outras palavras, de acordo com a SPU, parte do bem se encontra situado em terreno de marinha, de propriedade da UNIÃO FEDERAL (art. 20, inciso VII, CRFB), e parte em terra interior de ilha costeira, igualmente sob o domínio do ente público federal - "nacional interior" (art. 20, inciso IV, CRFB).



    - Não obstante, segundo alega a embargante, revela-se nula a cobrança da taxa de ocupação sobre o referido imóvel, eis que, ao menos desde 1932, o mesmo se encontra sob titularidade particular, sem menção ao domínio público.



     - Na sentença, a Il. Magistrada de piso acolheu a argumentação trazida pela embargante, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança da taxa de ocupação sobre a parte do terreno de propriedade particular, ressalvando, todavia, a legalidade da exação no que se refere à parcela do imóvel situado em terreno de marinha.



    - Irresignada, a embargante sustenta, em seu apelo, que não caberia qualquer cobrança a esse título. Não assiste razão à recorrente.



    - Compulsando os autos, vê-se que a embargante fundamenta seus argumentos na propriedade privada do imóvel, circunstância já reconhecida pelo Juízo a quo em relação à parcela do bem, mas que não serve para afastar o domínio público sobre terrenos de marinha, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 496 do STJ: "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União".



    - Nesse contexto, a insatisfação da embargante deveria estar voltada para eventual nulidade do próprio procedimento demarcatório do terreno de marinha em questão e não para a cadeia dominial privada do imóvel, a qual, como visto, revela-se inoponível ao ente público. No entanto, tal matéria não foi levantada nestes autos, de modo que insuscetível de apreciação por este Tribunal.



    - Recurso da embargante desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 20, IV, e 26, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente